Tribunal: STF
Processo: ARE 1432517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF nº 43.137/2023:



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO OU EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a intempestividade da interposição do recurso.



    Sustenta o requerente que “conforme fundamentado na própria decisão: “verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 20/12/2021, tendo o agravo sido interposto somente em 17/01/2022”, ou seja, a decisão agravada foi publicada dentro da previsão da suspensão dos prazos previstos no artigo 798-A do CPP e, o protocolo do agravo também. Segundo a inteligência do artigo 798-A do CPP, comprova-se que o agravo foi interposto tempestivamente”.



    Nada colhe o pedido.



    Os arts. 1.021 e 1.024 § 2º do CPC dispõem, expressamente, caber agravo interno ou embargos de declaração das decisões monocráticas proferidas por Relator no âmbito dos Tribunais. Na mesma linha, os arts. 317 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cuja redação destaco:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    […]



     Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    Inexiste, pois, face à taxatividade recursal, amparo para “pedido de reconsideração” fundado no inconformismo da parte, o qual deveria ter sido objeto do recurso próprio. A esse respeito, cito julgados: Rcl. 50.595- Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe de 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.11.2018.



    Assinalo, ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade, ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese em exame (ARE nº 1136841 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03.12.2018). 



    Por fim, o “pedido de reconsideração”, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Consoante já ressaltado, deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado do decisum que pretendia reverter.



    Ante o exposto, não conheço, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, já consumada a preclusão temporal, determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente